Tribunal: TJDFT
Processo: 0729784-09.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0729784-09.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHAIL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA. AGRAVADO: DETRAN/DF - DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por CHAIL DISTRIBUIDORA DE VEÍCULOS LTDA contra decisão que indeferiu a tutela de urgência pleiteada na ação ajuizada em face do DETRAN/DF. Na origem, a agravante ajuizou ação de conhecimento em face do agravado alegando, em síntese, que atua no ramo de comércio e prestação de serviços de veículos automotores em geral No exercício da sua atividade de concessionária autorizada da marca Nissan do Brasil, no dia 13/01/2022, adquiriu da Fabricante o veículo novo, 0 km, modelo Frontier, Chassi 8ANBD33B6NL138219, Motor YS23A260C075261 para fins de revenda, ainda não emplacado. Ocorre que recentemente, em consulta periódica dos seus veículos em estoque, identificou a incidência de emplacamento no Distrito Federal em automóvel com dados idênticos ao adquirido, em nome de terceiro, que desconhece. E o emplacamento indicado gerou a vinculação do chassi do veículo objeto da ação, de propriedade da autora, para terceiro alheio à Empresa, fato que, por óbvio, obsta a atividade de revenda do bem. Em que pesem os dados dos automóveis serem semelhantes, não há a menor possibilidade do bem adquirido da Nissan do Brasil pela autora ter sido emplacado no Distrito Federal, tratando-se, portanto, de outro veículo em Brasília com chassi clonado.” A tutela de urgência pleiteada para determinar que o réu providencie a baixa no emplacamento realizado no veículo novo, 0 km, marca Nissan, modelo Frontier, Chassi 8ANBD33B6NL138219, Motor YS23A260C075261, no Distrito Federal, liberando-se a base BIN, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais) ou no que este MM. Juízo arbitrar.”, foi indeferida. A agravante sustenta que o veículo encontra-se parado no pátio da empresa, onde sofre desvalorização e degradação diariamente, simplesmente porque há um clone, registrado no Distrito Federal, em nome de terceiro, daí porque se mostra imprescindível a concessão da medida liminar pretendida, máxime porque demonstrou de forma cabal, por meio de inúmeros documentos, que é legítima proprietária do automóvel, e que tentou, sem sucesso, resolver a questão administrativamente. Pede a antecipação da tutela recursal e a reforma da decisão impugnada. DECIDO Nos termos do art. 1.015 do CPC cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias versando sobre tutelas provisórias, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). A decisão agravada tem o seguinte teor: (...) Segundo o art. 300 do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A medida antecipatória, contudo, não poderá ser concedida na hipótese de perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, consoante se extrai do § 3o do mesmo dispositivo legal: Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. §1o Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. §2o A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. §3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. Analisando sumariamente os autos, infere-se que o pedido da autora não ostenta a verossimilhança fática necessária e idônea para a antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional, porquanto a Chail Distribuidora de Veículos Ltda. não anexou provas ou indícios suficientes de que as circunstâncias de fato descritas na inicial efetivamente ocorreram (notadamente o conteúdo integral do processo administrativo n.o 00055-00027628/2023-30, ata notarial dando conta da existência e o modo de existir da situação de fato etc.). Nesse contexto, revela-se ausente o fumus boni iuris, requisito indispensável à concessão da medida liminar. Dessa maneira, afigura-se prudente aguardar o regular trâmite do feito, a fim de melhor analisar a situação submetida ao crivo do Juízo. Ante o exposto, indefiro o pedido de tutela provisória de urgência satisfativa. (...)” Pois bem. Em cognição sumária, própria do exame da liminar, verifica-se que não se encontram presentes os requisitos que autorizam a concessão da tutela de urgência. Isto porque o deferimento da medida pleiteada para determinar que o réu providencie a baixa no emplacamento realizado no veículo novo, 0 km, marca Nissan, modelo Frontier, Chassi 8ANBD33B6NL138219, Motor YS23A260C075261, no Distrito Federal, liberando-se a base BIN, implicaria no esgotamento do próprio objeto da ação. Depois, a questão posta nos autos não se mostra clara o suficiente, sendo necessário o contraditório e a efetiva dilação probatória, incabível na estreita via do agravo de instrumento. Por fim, não se verifica, nesse momento processual, perigo de dano ao resultado útil do processo. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar sem prejuízo de nova análise, após a formação do contraditório. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao recurso. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator